Tribunal: CARF
Processo: 10830.721921/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721921/2016-66
ACÓRDÃO
3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PADTEC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
PRODUTOS
DE
INFORMÁTICA.
REDUÇÃO
DE
IPI.
PORTARIA
INTERMINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
O art. 2o, I e II do Decreto no 5.906/2006 considera como bens e serviços
de informática e automação os componentes eletrônicos, insumos
eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação. E o art. 45 do
Decreto no 5.906/2006 tem como exigência de informações que as notas
fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados com isenção
ou redução do IPI deverão fazer expressa referência ao Decreto e à
Portaria de Habilitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) excluir do lançamento de ofício todos os itens
relacionados na acusação 1, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Sistema DWDM -Padtec)”, de e-fls. 87/179, e para (ii) excluir do
lançamento de ofício os itens relacionados na acusação 2, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS
FISCAIS DE SAÍDA COM USO INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Produtos de procedência
estrangeira)” de e-fls. 180/204, devendo ser mantido o auto de infração somente com relação ao
item “SWITCH 24 PORTAS 10/1 00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC”.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 7953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-65.192, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação interposta, mantendo a exigência
fiscal constante do Auto de Infração.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo abaixo o
relatório da decisão recorrida:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 205
a 220, que lhe exigiu crédito tributário total de R$ 12.905.681,95.
A autuação se deveu à utilização indevida de redução do IPI incidente sobre bens
de informática (Lei no 8.248, de 1991), entre abril e dezembro de 2011.
Em resumo, informa a autoridade fiscal:

Fl. 7954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
3
A autuada apresentou Impugnação da qual se extraem os seguintes argumentos
principais:
- Parecer conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC) concluiu que foram realizadas vendas de produtos não cadastrados junto
aos referidos ministérios para efeito de fruição do benefício da Lei no 8.248/1991.
A autuada deu saída ao item descrito como “Sistema DWDM”, enquanto nos
cadastros oficiais estavam registrados os produtos LIGHTPAD I1600G e LIGHTPAD
i6400G. De acordo com o entendimento do citado Parecer, deveria constar dos
cadastros o produto “Sistema DWDM”, para fins de concessão do benefício fiscal;
- o significado da sigla DWDM é Dense Wavelength Division Multiplexing que, em
português, corresponde ao produto “Multiplexador por divisão de Comprimento
de Onda”;
- tal produto está cadastrado perante o MCTI para fruição do benefício de
redução do IPI, conforme Portarias Interministeriais no 451, de 22 de julho de
2012, e no 711, de 2008 (sob a denominação Plataforma Lightpad i1600G);
- o que ocorreu foi que ao descrever os produtos nas notas fiscais de venda
(aquelas glosadas pela fiscalização), utilizou-se da expressão “Sistema DWDM”
para se referir ao produto Lightpad i1600G (nome cadastrado junto ao MCTI);
- a principal característica do produto Lightpad i1600G (e de seus componentes
homologados junto ao MCTI) é consistir em plataforma de transporte óptico
integrada; por se tratar de plataforma/sistema, são vários os componentes
básicos, registrados no Cadastro SIGPLANI do MCTI:
- o produto é vendido em etapas, por partes e, por isso, nas notas fiscais deve ser
feita referência ao produto Lightpad (nome cadastrado junto ao MCTI) antes de
seus componentes; ao não fazer isso, a impugnante teve contra si a presunção
relativa de que teria vendido produtos não incentivados;
- para provar que os produtos comercializados são, de fato, objeto de incentivo
fiscal, a Impugnante propõe:
(i) rastrear, com base nas notas fiscais glosadas, o “Código de Produto” dos
produtos no sistema de controle interno (ERP); (ii) comparar esses itens com os
dados cadastrados para emissão dos documentos fiscais (ERP); (iii) e, por fim,
comparar esses itens com aqueles constantes da lista de produtos incentivados no
SIGPLANI do site do MCTI (conforme tópico anterior).
- finalmente, a autuada defende a inaplicabilidade da multa de ofício e, solicita
que se realize perícia para dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação do
incentivo fiscal em discussão aos produtos constantes da autuação.
Para avaliar se seria possível, concretamente, que se extraísse dos sistemas de
controle interno da autuada a demonstração de que os produtos eventualmente
beneficiados são efetivamente os constantes das notas fiscais emitidas,
observando-se as normas de escrituração fiscal previstas no RIPI, solicitaram-se as
Fl. 7955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
4
seguintes providências algumas providências adicionais, por intermédio do
Despacho no 115 – DRJ/JFA – 3a Turma.
A autuada trouxe aos autos a NOTA TÉCNICA No 13537/2017/SEI-MCTIC e a
Fiscalização providenciou a Informação Fiscal de Fls. 6.586 a 6.589. Por fim, a
autuada apresentou argumentos adicionais (6.596 a 6.607).
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício prescinde da ocorrência de qualquer circunstância
adicional além do simples descumprimento da obrigação tributária, descabendo,
em sede administrativa, a análise das balizas constitucionais da legislação de
regência.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia já foram
fartamente abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a realização
de perícia/diligência solicitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REDUÇÃO DE IPI. NECESSIDADE DE PORTARIA
INTERMINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
Inaplicável a redução do IPI a que fazem jus os bens de informática se os produtos
constantes das Notas Fiscais objeto de glosa não constarem expressamente dos
atos administrativos de reconhecimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi intimada em data de 12/12/2017 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem de e-fls. 6.636), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 6.640 a 6.726 em data de
10/01/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 7.377), pelo qual pede a
declaração da insubsistência do lançamento de IPI, bem como da Multa Proporcional.
Em síntese, a Recorrente argumentou que:
i) A autuação fiscal teve como base fiscalização anterior realizada no âmbito do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC e Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI cujo parecer final, de um lado, atestou o
cumprimento dos Processos Produtivos Básicos – PPBs previamente acordados e,
de outro, concluiu, de forma equivocada, conforme será demonstrado, que teria
Fl. 7956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
5
ocorrido venda de produtos não acobertados por PPBs com incentivo fiscal e, por
essa razão, oficiou ao Fisco Federal;
ii) O valor lançado a título de diferença do IPI recolhido/devido, é resultante, em
síntese, de duas supostas infrações imputadas à Recorrente, resumidas a seguir:
Acusação 1: teria comercializado o produto denominado “Sistema DWDM” sem
possuir habilitação à concessão do benefício de redução da alíquota do IPI junto ao
MCTI/MDIC. Segundo a autuação, que se baseou no Laudo de Fiscalização e Parecer
emitidos em conjunto pela SDP/MDIC e SEPIN/MCTI, para usufruir do benefício de
redução do IPI, o “Sistema DWDM” deveria estar habilitado junto ao MCTI/MDIC.
Embora o produto não constasse como incentivado no site do MCTI, a Recorrente
teria comercializado o referido produto com a redução da alíquota do imposto,
usufruindo indevidamente do benefício fiscal. Desde logo, cabe dizer que esta
acusação foi feita em razão do Auditor-Fiscal não ter identificado nos documentos
fiscais a menção ao produto LightPad i1600G de acordo com os cadastros
efetivamente realizados no MCTI/MDIC quanto a esse produto.
Acusação 2: teria comercializado componentes de produtos incentivados pela
redução do IPI desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais diversas,
descumprindo com requisito para usufruir do benefício fiscal. O Auditor-fiscal
afirma, com base nas Portarias Interministeriais que autorizam a fruição do
benefício fiscal de redução do IPI, que a venda de acessórios relativos a produtos
incentivados deveria ter ocorrido de forma conjunta com o produto final e no
mesmo documento fiscal, para tornar válido o aproveitamento da redução do
imposto;
iii) Na essência, a Acusação 1 implica na venda de produto supostamente não
incentivado e a Acusação 2 implica na venda de supostos acessórios de produtos
incentivados que teriam que ter sido comercializados na mesma nota fiscal destes
últimos. Quanto à primeira acusação, a Recorrente irá demonstrar que, embora
tenha ocorrido um problema de ordem formal na escrituração das notas fiscais
(no item “Descrição do Produto / Serviço”), o produto vendido indicado pela
fiscalização (“Sistema DWDM”) e o produto incentivado (“Multiplexador por
Divisão de Comprimento de Onda” modelos LightPad i1600G e LightPad i6400G) é
rigorosamente o mesmo e está devidamente habilitado para o gozo dos
incentivos fiscais. Por sua vez, com relação à segunda acusação, a Recorrente irá
demonstrar que não se trata de venda de “acessórios”, mas sim de venda de
produtos incentivados propriamente ditos;
iv) O foco central da defesa é, efetivamente, o produto “Multiplexador por Divisão
de Comprimento de Onda” (também chamado de Sistema DWDM) cuja aplicação
se dá em todas essas linhas de soluções desenvolvidas pela Recorrente;
v) Resta evidente o equívoco da principal premissa sobre a qual se baseia o
acórdão recorrido que teve o único objetivo de desvirtuar o fundamento do
lançamento para desconsiderar as provas que, materialmente, comprovam o bom
direito da Recorrente de ter comercializado produtos devidamente beneficiados
Fl. 7957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
6
pela redução do IPI. A partir de uma premissa equivocada, toda a decisão padece
de vício, merecendo ser reparada;
vi) É necessária realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle
de produção, possibilitando elucidar eventuais dúvidas a respeito das
características
e
funcionalidades
do
produto-base
“Multiplexador
por
Comprimento de Onda” (LightPad i1600G/i6400G), bem como das vendas desse
produto (com esta ou qualquer outra descrição que eventualmente constado nas
notas fiscais), no período da autuação;
vii) A falha da empresa foi efetivamente nesse ponto: não descrever de forma
apropriada, no corpo da nota fiscal, o nome do produto vendido da forma
constante junto ao MCTI, o que impossibilitou a verificação de forma imediata e
direta, daquilo que se teria vendido. Todavia, esse fato, embora seja uma falha
formal, em tese, não implica na presunção absoluta de que o que se vendeu não
estaria sob o manto do incentivo fiscal aprovado via PPB.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.309 (fls. 7.379 a 7.393), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento
do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.14. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa;
c) Providenciar a realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle
de produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal e acima
reiterados, o que deverá ser custeado pela Contribuinte em razão do pedido da
prova pericial;
d) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.15. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Através da Informação Fiscal de fls. 7.396-7.400, a Delegacia da Receita Federal em
Campinas/SP apresentou o seguinte questionamento:
Por meio da Resolução no 3402-002.309 de folhas 7379 a 7393 o Colegiado da 3a
Seção de Julgamento da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Fl. 7958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
7
Em seu voto, a relatora menciona, no item 2.12, o seguinte:
[...]
Pelo acima exposto, entendemos que a relatora tem a intenção de atender à
perícia requerida pela Recorrente às folhas 6720 a 6722 da peça recursal.
Porém, os quesitos elencados pela relatora no item 2.12 supra diferem, em quase
sua totalidade, daqueles relacionados pelo recorrente quando da sua requisição
de perícia, conforme folhas 6720 a 6722, que abaixo transcrevemos:
[...]
Em nosso entendimento, o acima exposto sugere a possibilidade de ter havido
um equívoco em relação aos quesitos listados no item 2.12 supra.
Assim, solicitamos que esse Colegiado se manifeste no sentido de ratificar ou
retificar a lista de quesitos mencionada no item 2.12 da Resolução no 3402-
002.309 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. (sem
destaque no texto original)
A Informação Fiscal foi recebida como Embargos Inominados, resultando no
Acórdão no 3402-007.745 (e-fls. 7.413 a 7.418), proferido nos seguintes termos:
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher o recurso como Embargos
Inominados, com atribuição de efeitos infringentes para sanar a inexatidão
material, o que faço para que conste na Resolução no 3402-002.309 (e-fls. 7379 a
7393), os seguintes termos para realização da prova pericial.
2.14. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para realização de provas
perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de produção, esclarecendo
sobre os seguintes quesitos apresentados em Recurso Voluntário, o que deverá
ser custeado pela Contribuinte:
1. Favor elencar os produtos fabricados pela Recorrente que estão acobertados por
Processos Produtivos Básicos – PPBs junto ao MCTI para fins de gozo de incentivo
fiscal relacionados à Lei n. 8.248/91, indicando as respectivas normas que
aprovaram referidos PPBs.
2. Favor descrever as principais características, funcionalidades, aplicação e
composição estrutural do produto-base ”Multiplexador por Comprimento de Onda”
e seus modelos LightPad i1600G/i6400G.
3. Favor apontar o significado em português da expressão Dense Wavelength
Division Multiplexing, representado pela Sigla DWDM.
4. Favor apontar se, dentre os produtos habilitados por meio da Portaria
Interministerial n. 451/2002, há um produto que remeta à expressão em português
referida no quesito 2. Em caso afirmativo, apontar esse produto.
5. É possível afirmar que o produto Plataforma LightPad está habilitado junto ao
MCTI para fins de PPB? Em caso positivo, é possível afirmar que este produto se
Fl. 7959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
8
refere a um modelo do produto-base “Multiplexador por Divisão de Comprimento
de Onda”?
6. Favor descrever o processo de comercialização do produto Plataforma LightPad.
7. É possível identificar a partir das notas fiscais eletrônicas, quais foram os
produtos objeto de autuação? Favor informar quais informações podem ser
utilizadas para identificar esses produtos.
8. A partir da resposta do quesito 4, é possível afirmar que todos os itens descritos
nas notas fiscais autuadas possuem um código de produto e código de
configuração? Quais outras informações podem ser identificadas?
9. A partir das notas fiscais eletrônicas objeto de autuação, favor relacionar os
produtos identificados.
10. É possível identificar os itens objeto de autuação no sistema ERP? Como esses
produtos estão descritos nesse sistema? Favor apresentar o extrato do sistema ERP,
para os itens objeto de autuação.
11. É possível identificar nas notas fiscais eletrônicas que não foram objeto de
autuação, os mesmos itens que foram autuados? Favor exemplificar os itens
identificados.
12. É possível verificar a verossimilhança entre os itens das notas fiscais eletrônicas
objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do sistema ERP? Favor
informar quais os indexadores que permitem fazer referência entre essas
informações?
13. A partir dos requerimentos declaratórios de PPB e suas respectivas portarias
interministeriais, favor indicar os produtos que gozam do incentivo de PPB?
14. É possível que os itens objeto da autuação (quesito 6), sejam referenciados com
os itens que gozam do incentivo de PPB (quesito 10)? Favor apresentar a correlação
entre esses produtos autuados e informações relacionadas nas documentações do
PPB.
15. A partir das análises efetuadas, é possível informar se os itens identificados nas
notas fiscais eletrônicas objeto de autuação são acobertados pelo incentivo de PPB?
Apontar se em referidas notas fiscais há a indicação do fundamento legal (Portarias
Interministeriais) que autorizam o incentivo fiscal.
Para tanto, deve a Unidade de Origem proceder às seguintes providências, na
forma prevista pelo Código de Processo Civil:
a) Nomear os peritos especializados e fixar prazo para a entrega dos respectivos
laudos;
b) Intimar a Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação:
i) Arguir eventual impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso;
ii) Apresentar quesitos complementares, caso queira;
iii) Ratificar a indicação de assistente técnico;
iv) Manifestar-se sobre a proposta de honorários para realização da perícia;
Fl. 7960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
9
v) Prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem necessários para
comprovar os argumentos de defesa.
c) Intimar o Perito nomeado para apreciação dos eventuais quesitos
complementares;
d) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo,
bem como novos documentos apresentados pela Recorrente;
e) Elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência,
considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelas provas
periciais;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.15. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Informação Fiscal às fls. 7.738 a 7.741 e manifestação da Recorrente às fls. 7.748 a
7.772.
Após, através do despacho de encaminhamento de fls. 7.773, o processo retornou
para análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-002.309 e acima reiterado, o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
2.1. Do Auto de Infração
Versa do presente litígio sobre lançamento de ofício lavrado para lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados no valor total de R$ 12.905.681,95, referente ao período
de abril a dezembro de 2011, em decorrência das seguintes acusações:
Acusação 1: teria comercializado o produto denominado “Sistema DWDM” sem
possuir habilitação à concessão do benefício de redução da alíquota do IPI junto
ao MCTI/MDIC. Segundo a autuação, que se baseou no Laudo de Fiscalização e
Fl. 7961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
10
Parecer emitidos em conjunto pela SDP/MDIC e SEPIN/MCTI, para usufruir do
benefício de redução do IPI, o “Sistema DWDM” deveria estar habilitado junto ao
MCTI/MDIC. Embora o produto não constasse como incentivado no site do MCTI, a
Recorrente teria comercializado o referido produto com a redução da alíquota do
imposto, usufruindo indevidamente do benefício fiscal. Desde logo, cabe dizer que
esta acusação foi feita em razão do Auditor-Fiscal não ter identificado nos
documentos fiscais a menção ao produto LightPad i1600G de acordo com os
cadastros efetivamente realizados no MCTI/MDIC quanto a esse produto.
Acusação 2: teria comercializado componentes de produtos incentivados pela
redução do IPI desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais diversas,
descumprindo com requisito para usufruir do benefício fiscal. O Auditor-fiscal
afirma, com base nas Portarias Interministeriais que autorizam a fruição do
benefício fiscal de redução do IPI, que a venda de acessórios relativos a produtos
incentivados deveria ter ocorrido de forma conjunta com o produto final e no
mesmo documento fiscal, para tornar válido o aproveitamento da redução do
imposto. A Recorrente tem por objeto social a industrialização, a comercialização,
a importação e a exportação de materiais, componentes, produtos eletrônicos de
comunicações, de informática e de sistemas de software, bem como a prestação
de consultoria, desenvolvimento, treinamento, integração, manutenção e outros
serviços relacionados.
Consta em Relatório Fiscal que o procedimento fiscal teve origem no Ofício no
218/2015/GAB/SDP/MDIC, de 16/03/2015 (fls. 5-19), encaminhado pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
Relatório Final de Fiscalização Conjunto SDP/MDIC e SEPIN/MCTI, de Processo Produtivo Básico no
02/2015, de 13 de fevereiro de 2015, que concluiu que a empresa PADTEC S/A vendeu
indevidamente os produtos com alíquota de 0,75% (utilizando o benefício da Lei de Informática)
no ano calendário de 2011, os quais não constavam em Portarias Interministeriais no site do MCT.
Os produtos fabricados pela Recorrente e incentivados em conformidade com a
Portaria Interministerial MDIC/MCT no 101 de 07/04/1993 são os seguintes:

Fl. 7962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
11

Por sua vez, a Fiscalização conjunta SDP/MDIC e SEPIN/MCTI apontou que os
seguintes produtos não constam no site do MCTI com alíquota de IPI 0,75% no ano calendário de
2011:

Ainda segundo a Fiscalização conjunta, só é passível de utilização do incentivo os
acessórios vendidos junto com o produto incentivado, em quantidades compatíveis e desde que
constem dos processos de habilitação.
Com isso, o relatório foi encaminhado para conhecimento da SRF com as
seguintes conclusões:

A Autoridade Fiscal da DRF de origem procedeu assim concluiu:
Fl. 7963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
12
Em resumo, verifica-se que, em procedimento de fiscalização conjunta, a
Secretaria de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e da Secretaria de Política de Informática do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação concluíram que os produtos abaixo
elencados, comercializados pela empresa Padtec S.A. com o benefício fiscal
instituído pela Lei no 8.248/1991, não fazem jus a fruição desse benefício pelas
razões que seguem:
- Acessório - Calha Passa-Cabo - CP-CO
- Defletor de ar 2U X 19" X 250MM
- Diversos genérico - PC
- Material de instalação
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 120km 34dB SM
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 200km Link Budget: 46dB
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 80km 29dB (Link Budget)
- SFP 2.5GBPS, 3.3V, 1310nm, DIAG MON, SH, EXT CALIB
- SFP AFBR-57R5APZ 850nm, 1/2/4G Fiber Channel
- SFP AFCT-57R5APZ 4.25Gbps 1310nm Single Mode 4km DMI Rohs
- SFP GbEth 1,25GBPS, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib
- SFP GbEth 2,5Gbps, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib
- SFP SPS-3120WG STM1 l,3um DiagMon w/ IntCalib Rohs
- SFP SPS-33240-C510G 155Mbps 3.3V 1510nm 240km SM
- SFP SPS-8110BWG 4xFC 1310nm DiagMon w/ IntCalib 10km Rohs
- SFP TRCE03KE2C000C3 155Mbps 3.3V 1510nm 200km 44dB
- Sistema DWDM (Padtec)
- SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE T cl gerencia cl alimentação DC
- Transceiver SFP S-1.1 (1310nm - 15km) STM1 SH PTI
- Transceiver SFP S-4.1 (1310nm - 15km) STM4 SH PTI
- XFP l0Gbps, 3.3V, 1310nm, STM-64 and 10G LAN
- XFP l0Gbps. 3 3V, 1550nm, 40km, STM-64/10G LAN/OTU2
Em relação ao produto Sistema DWDM (Padtec), as Secretarias constataram que
se trata de produto de fabricação da Padtec, cujo modelo não foi habilitado à
concessão do benefício conforme determina o § 5o do art. 22 do Decreto no
5.906, de 26 de setembro 2006, e Portaria Interministerial MCT/MDIC na 685, de
25 de outubro de 2007.
Os demais produtos dessa lista, que o contribuinte alega tratar-se de insumos que
fazem parte de modelos de produtos finas habilitados a fruição do benefício fiscal
conforme tabela de folhas 38/40, as Secretarias afirmam que, de acordo com o §
Fl. 7964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
13
1o de todas as portarias interministeriais de habilitação ao incentivo fiscal, a
venda desses itens em notas fiscais distintas, ou seja, vendidos separadamente
dos produtos finais incentivados, não farão jus as benefício fiscal.
Em vista de todo o exposto e considerando que, conforme disposto nos arts. 18,
21 e 22 do Decreto no 5.906/2006, compete aos Ministérios do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação estabelecer os
processos produtivos básicos e reconhecer o direito à fruição da isenção ou da
redução do IPI quanto aos produtos fabricados pela pessoa jurídica interessada,
promovemos o lançamento de ofícios do Imposto Sobre Produtos Industrializados
que deixou de ser destacado em nota fiscal de saída, em razão de uso indevido de
benefício fiscal da Lei de Informática.
Em relação ao produto Sistema DWDM (Padtec), por meio do RELAÇÃO DAS
NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Sistema
DWDM - Padtec), doc de fls. 87/179, relacionamos todas as notas fiscais que
deram saída a esse produto utilizando indevidamente o benefício fiscal instituído
pela Lei no 8.248/1991, que totalizaram, por período de apuração, os seguintes
valores:

Em relação aos demais produtos, analisamos suas notas fiscais de aquisição e
concluímos que os produtos passiveis de tributação na saída, quando
desacompanhados do produto final beneficiado aos quais compõem, são aqueles
de procedência estrangeira, abaixo relacionados. Os demais foram adquiridos no
mercado interno, para revenda ou como insumo sem incidência de IPI.
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 120km 34dB SM
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 200km Link Budget: 46dB
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 80km 29dB (Link Budget)
- SFP 2.5GBPS, 3.3V, 1310nm, DIAG MON, SH, EXT CALIB
- SFP AFBR-57R5APZ 850nm, 1/2/4G Fiber Channel
- SFP AFCT-57R5APZ 4.25Gbps 1310nm Single Mode 4km DMI Rohs
- SFP GbEth 1,25GBPS, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib
- SFP GbEth 2,5Gbps, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib
- SFP SPS-3120WG STM1 l,3um DiagMon w/ IntCalib Rohs
Fl. 7965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
14
- SFP SPS-33240-C510G 155Mbps 3.3V 1510nm 240km SM
- SFP SPS-8110BWG 4xFC 1310nm DiagMon w/ IntCalib 10km Rohs
- SFP TRCE03KE2C000C3 155Mbps 3.3V 1510nm 200km 44dB
- SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE T cl gerencia cl alimentação DC
- XFP l0Gbps, 3.3V, 1310nm, STM-64 and 10G LAN
- XFP l0Gbps. 3 3V, 1550nm, 40km, STM-64/10G LAN/OTU2
Uma vez que esses produtos foram adquiridos no mercado externo e,
considerando o disposto no art. 9o, inciso I, combinado com art 35, inciso II do
RIPI/2010, por meio do RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Produtos de procedência estrangeira), doc. de
fls. 180/204, relacionamos as notas fiscais que deram saída a esses produtos
desacompanhados dos respectivos modelos de produtos finais aos quais
compõem, que totalizaram, por período de apuração, os seguintes valores:

2.2. Dos argumentos da defesa
Com relação à acusação 1, a Recorrente alegou em peça recursal que:
(i)
A referência do produto LightPad i1600G com o nome “Sistema DWDM”
nas notas fiscais glosadas, restringe-se a uma questão meramente
terminológica, uma vez que há dois nomes para um mesmo produto e não
dois produtos distintos entre si;
(ii) Argumenta, ainda, que inclusive materialmente, os produtos
denominados “Sistema DWDM” e “LightPad i1600G” são, rigorosamente,
um só produto (Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda”);
(iii)
Para o enfrentamento dessa questão de ordem material, a Recorrente
parte da informação disponibilizada no site do MCTI no Módulo de
Registro de Modelos – SIGPLANI (fls. 372 a 382)17 e para traçar um
comparativo entre os componentes constantes de referida base de dados
como constitutivos do produto LightPad i1600G e aqueles componentes
descritos nas notas fiscais glosadas cuja descrição iniciava-se com
“Sistema DWDM” para então concluir que tais componentes são
justamente aqueles constitutivos do LightPad i1600G;
Fl. 7966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
15
(iv)
Regra geral, o código do produto é citado pela Recorrente nas notas
fiscais que emite no campo de “Código de Produto”. Além do código do
produto, a Recorrente inclui nas notas fiscais no campo de “Descrição do
Produto/Serviço”, a descrição do produto que está sendo vendido;
(v)
No caso dos produtos que possuem incentivos fiscais, portanto, o racional
utilizado para controle dos itens da Plataforma LightPad i1600G que saem
do estabelecimento da Recorrente consiste na escrituração do código de
produto + LightPad i1600G + componente + o código de configuração,
que deve ocorrer conforme o procedimento estabelecimento perante o
MCTI;
(vi)
Para provar que a Recorrente agiu de forma correta e considerando a
inversão do ônus da prova que o procedimento de escrituração das notas
fiscais adotados pela Recorrente gerou, a única alternativa para
demonstração de que os produtos comercializados são incentivados e
estão enquadrados no PPB seria, em resumo: (i) rastrear, com base nas
notas fiscais glosadas, o “Código de Produto” dos produtos no sistema de
controle interno (ERP); (ii) comparar esses itens com os dados
cadastrados para emissão dos documentos fiscais (ERP); (iii) e, por fim,
comparar esses itens com aqueles constantes da lista de produtos
incentivados no SIGPLANI do site do MCTI.
Com relação à acusação 2, a Recorrente alegou em peça recursal que:
(i)
A acusação decorre de uma interpretação equivocada por parte do
Auditor do MDIC/MCTI quanto à extensão do teor do §1o do artigo 1o de
todas as Portaria Interministerial de habilitação e produtos incentivados
da Recorrente. À guisa de exemplo, mas não se limitando a esta, cite-se a
Portaria Interministerial n. 451/2002;
(ii)
O produto LightPad, objeto das notas fiscais glosadas, não pode ser
entendido como um aparelho considerado em si mesmo, mas sim, como
uma Plataforma, um verdadeiro sistema modular, que permite, a partir de
uma configuração mínima, várias configurações de acordo com a
demanda do cliente. Daí ser usual a venda de partes, componentes,
peças, de forma aparentemente segmentada, sendo certo que os
produtos comercializados pela Recorrente, mesmo isoladamente
considerados, possuem PPB específicos, além do PPB relativo ao
Multiplexador (P.I. n. 451/2002);
(iii)
O fornecimento de partes, componentes e peças dentro do contexto de
venda descrito em item anterior jamais pode ser confundido com o
fornecimento de meros acessórios, sobressalentes, ferramentas, manuais,
cabos que, em quantidade normal, acompanhem os bens mencionados
em referido artigo. Por óbvio, tais itens, que, evidentemente, não são
itens principais para a configuração da Plataforma LightPad, embora se
reconheça a sua utilidade para o devido funcionamento da mesma, não
Fl. 7967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
16
equivalem aos produtos essenciais para a conformação da Plataforma
LightPad, de acordo com a demanda do cliente e conforme contrato
previamente estabelecido;
(iv)
Não há que se falar em “falta de lançamento de imposto por ter o
estabelecimento, em operações que o caracterizava como equiparado a
industrial, promovido à saída de produtos tributados, com uso indevido
de redução do imposto sobre produtos industrializado devidos, nas notas
fiscais relacionadas nos demonstrativos: RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE
SAÍDA COM USO INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Produtos de origem
estrangeira), de folhas 180/204.”

2.3. Da conclusão da DRJ
Considerou o Ilustre Julgador de 1a Instância que o benefício do IPI deverá ser
aplicado ao produto que constar da Portaria Interministerial de reconhecimento do direito,
devendo os produtos produzidos (e fornecidos com redução do IPI) são exatamente aqueles que
constam das referidas portarias.
Concluiu, ainda, que:
Em que pese o fato de haver a obrigação de que a Nota Fiscal descreva
adequadamente
a
mercadoria
comercializada
–
o
que
a
autuada,
confessadamente, não fez – foi demonstrado que seus controles internos
permitem a identificação de cada produto comercializado. Além disso, a autuada
consegue demonstrar a possibilidade de identificar com segurança cada um dos
itens constantes das Notas Fiscais de venda.
Isso é confirmado pela tabela apresentada pela autuada em que especifica o que
representa cada um dos códigos de controle interno objeto da autuação (fls.
6.399 e 6.400).
E, conforme se verifica nos atos normativos de regência do benefício fiscal de que
se trata, a irregularidade havida quanto à descrição dos produtos na Nota Fiscal
não acarreta, por si só, a perda do direito à utilização do benefício fiscal.
Mas não é este o ponto controvertido.
Como já antes afirmado, a questão é que os produtos comercializados não foram
identificados como contemplados pelo incentivo fiscal.
De tudo quanto foi trazido aos autos, conclui-se que o Multiplexador possui, de
fato, vários componentes e, portanto, a autuada deve dar saída aos componentes
do Multiplexador de forma a configurar o fornecimento do produto como um
todo.
Significa dizer que os componentes constantes de determinada Nota Fiscal
devem, todos reunidos, formar um Multiplexador. Se assim não for, a autuada
estará fornecendo, em rigor, componentes. E tais componentes, tomados
Fl. 7968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
17
separadamente, não possuem o incentivo do IPI, posto que não relacionados em
Portaria Interministerial.
A esse respeito, cabe lembrar que o MCTIC reafirmou que todos os produtos
incentivados constam do Cadastro SIGPLANI e, em referido cadastro, não se
encontram os componentes do Multiplexador, individualmente considerados.
(...)
Há, ainda, que analisar o argumento da autuada quanto aos demais produtos
objeto da autuação (módulos SFP e XFP):
(...)
Em que pese o fato de tais produtos serem verdadeiramente componentes do
Multiplexador, conforme se lê na conclusão “b” do item 12 da Nota Técnica no
13.537, de 2017 (12. Desta forma, concluímos que (...) b)Os módulos SFP e XFP
contidos no Auto de Infração (fis. 212 e 213) são placas/módulos típicos
constituintes do produto: "Multiplexador por divisão de comprimento de onda"
(...)”, constatou a Fiscalização que se tratam de produtos importados e revendidos
pela autuada, o que os afastaria do campo de abrangência do benefício de
redução do IPI.
Com isso, a DRJ negou provimento à defesa por considerar que as Notas Fiscais
objeto de glosa contemplam produtos que não estão abrangidos pelo benefício da redução do IPI.

3. Mérito
A Recorrente tem por objeto social a industrialização, comercialização, importação
e exportação de materiais, componentes, produtos eletrônicos de comunicações, de informática e
de sistemas de software, bem como a prestação de consultoria, desenvolvimento, treinamento,
integração, manutenção e outros serviços relacionados.
Exerce como atividade principal a fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação, peças e acessórios (CNAE: 26.31-1-00).

4.1. Acusação 1
A Fiscalização afirma que a Contribuinte comercializou o produto denominado
“Sistema DWDM” sem possuir habilitação à concessão do benefício de redução da alíquota do IPI
junto ao MCTI/MDIC. Com isso, foram glosadas todas as notas de saída com a descrição “Sistema
DWDM” (“Sistema DWDM” = LightPad i1600G e i6400G).
Segundo a defesa, empresa é voltada para o setor de tecnologia e possui diversos
produtos/soluções tecnológicas para empresas de diversos segmentos do mercado e, dentre os
produtos comercializados, encontra-se a Plataforma LightPad i1600G e i6400G.
4.2. Acusação 2
Fl. 7969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
18
A Fiscalização afirmar que a Contribuinte comercializou acessórios de produtos
incentivados pela redução do IPI, desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais
diversas, descumprindo com requisito para usufruir do benefício fiscal. Concluiu, ainda, que a
venda de acessórios relativos a produtos incentivados deveria ter ocorrido de forma conjunta com
o produto final e na mesma nota fiscal.
Justifica a Contribuinte que os produtos comercializados compõem as Plataformas
LightPad i1600G/i6400G e não se trata de venda de produtos diversos separados do sistema.
Afirma que a integralidade das notas fiscais referem-se à operação com o produto
LigthPad i1600G (NCM 8517.62.11), sendo que não vendeu produtos separados, em que pese a
possibilidade de incentivo fiscal concedido pela Portaria Interministerial para tais produtos
comercializados de maneira individualizada.
Para melhor visualização, colaciono abaixo imagem ilustrativa extraída das razões
recursais, referente ao produto Plataforma LightPad, com um rack e um subrack e alguns
“módulos”:

4.3. Análises Técnicas
No decorrer do processo foram apresentadas várias análises técnicas sobre o
Sistema DWDM (Dense Wavelenght Division Mutiple Access), bem como sobre os itens que
compõem as Notas Fiscais indicadas pela Fiscalização e cujos itens acusa não estarem abrangidos
com o benefício fiscal.
Fl. 7970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
19
Destaco a seguir as principais conclusões extraídas de tais análises:

4.3.1. RELATÓRIO TÉCNICO DA EMPRESA (FLS. 6.372 a 6.408)
Através dos códigos dos produtos e de configuração em confronto com o objeto da
autuação, é possível afirmar que os itens objeto das notas fiscais objeto de autuação são
preponderantemente acobertados pelo incentivo de PPB.
No Apêndice 4 (fls. 6.403) foram identificados os produtos, indicados os modelos e
as Portarias PPB abrangidas.
No Apêndice 5 (fls. 6.406) foram identificados e confrontados os itens da autuação
com os itens incentivados.

4.3.2. NOTA TÉCNICA No 13537/2017/SEI-MCTIC (FLS. 6.583)
Após apresentação da Impugnação pela ora Recorrente, sobreveio Despacho no 15
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (DRJ/JFA) por
meio do qual se solicitou a realização de diligência junto ao MCTI/MDIC (fls. 6.561 a 6.566).
A diligência solicitada pela DRJ de origem tinha por objetivo avaliar se é possível,
concretamente, que se extraia dos sistemas de controle interno da autuada a demonstração de
que os produtos eventualmente beneficiados são efetivamente os constantes das notas fiscais
emitidas, observando-se as normas de escrituração fiscal previstas no RIPI.
Para tanto, foram apresentados os seguintes questionamentos:
1) à autuada, que demonstre, por intermédio de documentação conclusiva e
oficial, obtida junto ao MCTI/MDIC, que os itens objeto do Auto de Infração (fls.
212 e 213) são componentes do produto/sistema “Multiplexador por divisão de
Comprimento de Onda” ou, ainda que não sejam, se tais produtos são abrangidos
pelo benefício fiscal de redução do IPI.
2) à autoridade fiscal, que verifique, nos termos das normas gerais de escrituração
do Regulamento do IPI, se é possível concluir que os produtos beneficiados
(resultado da solicitação do item 1) são os mesmos que constam das notas fiscais
objeto da presente autuação.
3) Desde que reste comprovado que produtos constantes da autuação são, de
fato, abrangidos pelo benefício fiscal, solicita-se a alteração das planilhas de fls.
87 a 204.
Em atendimento, a Contribuinte juntou aos autos a NOTA TÉCNICA No
13537/2017/SEI-MCTIC (fls. 6.582 a 6.585), emitida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela qual
foram prestados, em síntese, os seguintes esclarecimentos:
“4. O Produto 'Multiplexador por divisão de comprimento de onda' pode ser
divido em três estruturas complementares:
Fl. 7971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
20
a) Estrutura de Transmissão: formada pelos módulos do sistema diretamente
envolvidos na transmissão dos canais de dados, ou seja, na comunicação óptica
entre as estações. Compreende transponders, amplificadores, módulos ROADMs
(unidades que permitem o direcionamento de canais), multiplexadores e
demultiplexadores ópticos, chaves ópticas.
b) Estrutura de Supervisão: compreende os módulos responsáveis pela supervisão
local ou remota do sistema e de suas unidades.
c) Estrutura de Miscelâneas: agrupa as partes da infraestrutura do sistema que
proveem acomodação física, trilhas de comunicação para gerenciamento,
alimentação elétrica, e resfriamento forçado para os módulos das estruturas de
transmissão e supervisão. Exemplo: Racks, Subracks, módulos de alimentação,
ventiladores, dentre outros.
5. Trata-se de uma estrutura modular, ou seja, algumas placas (módulos) são
configuradas para atender a necessidade do cliente, que podem diferenciar por
exemplo o comprimento de onda e a taxa de transmissão.
(...)
12. Desta forma, concluímos que:
a) O Produto "Sistema DWDM (Padtec)" tem as mesmas características que o
"Multiplexador por divisão de comprimento de onda".
b) Os módulos SFP e XFP contidos no Auto de Infração (fis. 212 e 213) são
placas/módulos típicos constituintes do produto: "Multiplexador por divisão de
comprimento de onda".
c) Ressaltamos que o item 'SWITCH 24 PORTAS 10/1 00 BASE T cl gerencia cl
alimentação DC" não é passível de enquadramento como sendo o PRODUTO final
"Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda" e nem é componente típico
dos PRODUTOS do tipo “Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda".
13. Informamos que todos os Produtos da PadTec abrangidos pelo benefício fiscal
de redução do IPI da Lei de Informática estão publicados no site do MCT
www.mct.gov.br/index.php/content/view/37733.html?empresa=&cnpj=03.549.8
07%2F000176&produto=.
CONCLUSÃO
14. Diante do exposto, conforme as informações prestadas no Processo pela
PadTec, consideramos que o Produto "Sistema DWDM (Padtec)" tem as mesmas
características que o Produto "Multiplexador por divisão de comprimento de
onda" e que os itens contidos (fis. 212 e 213) exceto o item 'SWITCH 24 PORTAS
10/1 00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC' são componentes típicos dos
PRODUTOS do tipo “Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda".”
Diante da Nota Técnica acima reproduzida, a Unidade de Origem emitiu a
Informação Fiscal de fls. 6.586 a 6.589, pela qual assim concluiu:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal 005 (doc de fl. 6567), intimamos o
contribuinte a apresentar a documentação solicitada no item 1 supra.
Fl. 7972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
21
Em resposta a essa intimação o contribuinte apresentou a Nota Técnica no
13537/2017/SEI-MCTIC (doc de fls. 6582 a 6585), emitida pela Secretaria de
Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, inovação e
Comunicação em conjunto com a secretaria de desenvolvimento e
Competitividade industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços.
Em relação aos insumos mencionados no item “b” supra, esta nota técnica, em
seu item 12, alínea b, conclui que, com exceção do item SWITCH 24 PORTAS
10/100 BASE T cl gerencia cl alimentação DC, são placas constituintes do produto
“ Multiplexador por divisão de comprimento de onda”.
Ocorre, porém, que tanto esta fiscalização, na confecção do auto de infração,
quanto o SDP/MANDIC e SEPIN/MCT em seu Parecer Técnico Conjunto no
96/2015, conforme abaixo, concordavam com o fato desses itens fazerem parte
de um produto final incentivado.
(...)
Ou seja, o lançamento de ofício da diferença de IPI devido nas saídas desses
insumos, adquiridos no mercado externo, ocorreu em razão de serem vendidos
separadamente do produto final incentivado, em notas fiscais distintas.
(...)
Em relação ao produto Sistema DWDM, mencionados no item “a” supra, esses
ministérios, por meio do parágrafo 12 da Nota Técnica no 13537/2017/SEI-MCTIC,
se limitam a afirmar que o produto Sistema DWDM tem as mesmas características
que o produto “Multiplexador por divisão de comprimento de onda”.
É importante ressaltar que o fato desse produto ter as características de um
“Multiplexador por divisão de comprimento de onda” não garante, por si só, o
direito ao benefício fiscal. Quando o MCT representou à Receita Federal acerca
dos produtos em tela, ele não o fez por acreditar que não se tratasse de um “
Multiplexador por divisão de comprimento de onda”, e sim pelo fato daquele
modelo não constar como habilitado ao benefício em portaria conjunta.
E como se pode ver, em momento algum essa nota técnica menciona que o
produto Sistema DWDM está habilitado a fruição do benefício fiscal. Aliás, a
autuada é habilitada a 04 modelos do produto Multiplexador por divisão de
comprimento de onda, e esses ministérios fazem questão de frisar, no parágrafo
13 dessa nota técnica, que todos os Produtos da PadTec abrangidos pelo benefício
fiscal de redução do IPI da Lei de Informática estão publicados no site do MCT
www.mct.gov.br/index.php/content/view/37733.html?empresa=&cnpj=03.549.8
07%2F0001-76&produto=.
Logo, para fazer jus ao benefício fiscal, não basta comprovar que esse produto
tem as mesmas características de um Multiplexador por divisão de
Fl. 7973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
22
comprimento de onda, faz-se necessário que se enquadre em um dos modelos
habilitados.
E como já foi constatado, esses produtos não consta em nenhum processo de
habilitação desse site.
Desta forma, concluímos que não restou comprovado que esses produtos estão
abrangidos pelo benefício fiscal.
Em relação ao item 2 do pedido de diligência, como o próprio julgador
mencionou, o cadastro SIGPLANI não confere, por si só, a necessária segurança
acerca dos componentes dos produtos, e, considerando o necessário
conhecimento técnico para fazer a distinção dos modelos, esta fiscalização não
acredita que seria possível concluir, nos termos das normas gerais de escrituração
do Regulamento do IPI, que os produtos beneficiados constantes do site do MCT
são efetivamente os descritos das notas fiscais emitidas.
Ademais, a autuada teve 3 oportunidades distintas para convencer o MCDIC e o
MCTI, que são os orgãos competentes, tecnicamente, para reconhecer o direito a
fruição desse benefício fiscal, de que o produto “Sistema DWDM” é um daqueles
habilitados a fruição do benefício fiscal, e, em nenhuma delas esses ministérios
reconheceram que esse produto é habilitado ao benefício fiscal.
É importante lembrar que a legislação vigente determina que a descrição do
produto na nota fiscal deve permitir sua perfeita identificação. Essa prova
documental é imprescindível, principalmente no que diz respeito a operações
concluídas no passado, sobretudo quando se trata de benefício fiscal.
Em resposta, a Contribuinte apresentou a manifestação de fls. 6.596 a 6.607,
reiterando os argumentos já descritos acima.
Diante dos fatos relatados acima, a dúvida que permanece neste processo insurge
sobre as características do produto-base “Multiplexador por Comprimento de Onda” (LightPad
i1600G/i6400G) e enquadramento no processo de habilitação à fruição do benefício, bem como se
as mercadorias descritas nas respectivas Notas Fiscais de Vendas de tais produtos se enquadram
entre aqueles para os quais o benefício foi estendido, conforme acima já destacado.
Reitera-se que o próprio Auditor Fiscal reconheceu pela necessidade de
conhecimentos técnicos para distinguir os componentes dos produtos, impossibilitando a análise
do caso nos termos das normas gerais de escrituração do Regulamento do IPI.

4.3.3. DAS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS POR ESTE COLEGIADO
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.309 (fls. 7.379 a 7.393), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento
do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.14. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
Fl. 7974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
23
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa;
c) Providenciar a realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle
de produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal e acima
reiterados, o que deverá ser custeado pela Contribuinte em razão do pedido da
prova pericial;
d) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.15. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Através da Informação Fiscal de fls. 7.396-7.400, a Delegacia da Receita Federal em
Campinas/SP apresentou o seguinte questionamento:
Por meio da Resolução no 3402-002.309 de folhas 7379 a 7393 o Colegiado da 3a
Seção de Julgamento da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Em seu voto, a relatora menciona, no item 2.12, o seguinte:
[...]
Pelo acima exposto, entendemos que a relatora tem a intenção de atender à
perícia requerida pela Recorrente às folhas 6720 a 6722 da peça recursal.
Porém, os quesitos elencados pela relatora no item 2.12 supra diferem, em quase
sua totalidade, daqueles relacionados pelo recorrente quando da sua requisição
de perícia, conforme folhas 6720 a 6722, que abaixo transcrevemos:
[...]
Em nosso entendimento, o acima exposto sugere a possibilidade de ter havido
um equívoco em relação aos quesitos listados no item 2.12 supra.
Assim, solicitamos que esse Colegiado se manifeste no sentido de ratificar ou
retificar a lista de quesitos mencionada no item 2.12 da Resolução no 3402-
002.309 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. (sem
destaque no texto original)
A Informação Fiscal foi recebida como Embargos Inominados, resultando no
Acórdão no 3402-007.745 (e-fls. 7.413 a 7.418), proferido nos seguintes termos:
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher o recurso como Embargos
Inominados, com atribuição de efeitos infringentes para sanar a inexatidão
Fl. 7975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
24
material, o que faço para que conste na Resolução no 3402-002.309 (e-fls. 7379 a
7393), os seguintes termos para realização da prova pericial.
2.14. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para realização de provas
perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de produção, esclarecendo
sobre os seguintes quesitos apresentados em Recurso Voluntário, o que deverá
ser custeado pela Contribuinte:
1. Favor elencar os produtos fabricados pela Recorrente que estão acobertados por
Processos Produtivos Básicos – PPBs junto ao MCTI para fins de gozo de incentivo
fiscal relacionados à Lei n. 8.248/91, indicando as respectivas normas que
aprovaram referidos PPBs.
2. Favor descrever as principais características, funcionalidades, aplicação e
composição estrutural do produto-base ”Multiplexador por Comprimento de Onda”
e seus modelos LightPad i1600G/i6400G.
3. Favor apontar o significado em português da expressão Dense Wavelength
Division Multiplexing, representado pela Sigla DWDM.
4. Favor apontar se, dentre os produtos habilitados por meio da Portaria
Interministerial n. 451/2002, há um produto que remeta à expressão em português
referida no quesito 2. Em caso afirmativo, apontar esse produto.
5. É possível afirmar que o produto Plataforma LightPad está habilitado junto ao
MCTI para fins de PPB? Em caso positivo, é possível afirmar que este produto se
refere a um modelo do produto-base “Multiplexador por Divisão de Comprimento
de Onda”?
6. Favor descrever o processo de comercialização do produto Plataforma LightPad.
7. É possível identificar a partir das notas fiscais eletrônicas, quais foram os
produtos objeto de autuação? Favor informar quais informações podem ser
utilizadas para identificar esses produtos.
8. A partir da resposta do quesito 4, é possível afirmar que todos os itens descritos
nas notas fiscais autuadas possuem um código de produto e código de
configuração? Quais outras informações podem ser identificadas?
9. A partir das notas fiscais eletrônicas objeto de autuação, favor relacionar os
produtos identificados.
10. É possível identificar os itens objeto de autuação no sistema ERP? Como esses
produtos estão descritos nesse sistema? Favor apresentar o extrato do sistema ERP,
para os itens objeto de autuação.
11. É possível identificar nas notas fiscais eletrônicas que não foram objeto de
autuação, os mesmos itens que foram autuados? Favor exemplificar os itens
identificados.
12. É possível verificar a verossimilhança entre os itens das notas fiscais eletrônicas
objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do sistema ERP? Favor
Fl. 7976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
25
informar quais os indexadores que permitem fazer referência entre essas
informações?
13. A partir dos requerimentos declaratórios de PPB e suas respectivas portarias
interministeriais, favor indicar os produtos que gozam do incentivo de PPB?
14. É possível que os itens objeto da autuação (quesito 6), sejam referenciados com
os itens que gozam do incentivo de PPB (quesito 10)? Favor apresentar a correlação
entre esses produtos autuados e informações relacionadas nas documentações do
PPB.
15. A partir das análises efetuadas, é possível informar se os itens identificados nas
notas fiscais eletrônicas objeto de autuação são acobertados pelo incentivo de PPB?
Apontar se em referidas notas fiscais há a indicação do fundamento legal (Portarias
Interministeriais) que autorizam o incentivo fiscal.
Para tanto, deve a Unidade de Origem proceder às seguintes providências, na
forma prevista pelo Código de Processo Civil:
a) Nomear os peritos especializados e fixar prazo para a entrega dos respectivos
laudos;
b) Intimar a Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação:
i) Arguir eventual impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso;
ii) Apresentar quesitos complementares, caso queira;
iii) Ratificar a indicação de assistente técnico;
iv) Manifestar-se sobre a proposta de honorários para realização da perícia;
v) Prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem necessários para
comprovar os argumentos de defesa.
c) Intimar o Perito nomeado para apreciação dos eventuais quesitos
complementares;
d) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo,
bem como novos documentos apresentados pela Recorrente;
e) Elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência,
considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelas provas
periciais;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.15. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Informação Fiscal às fls. 7.738 a 7.741 e manifestação da Recorrente às fls. 7.748 a
7.772.
Fl. 7977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
26
Através dos Termos de Intimação Fiscal de folhas 7424 a 7426 e 7459 Termo de
Intimação Fiscal de fls. 7.424, a DRF de Campinas/SP intimou a Contribuinte a contratar o IPT -
Instituto de Pesquisas Tecnológicas para realização de Laudo Técnico e posterior envio do
resultado da perícia.
Em resposta a essa intimação o contribuinte apresentou o Parecer Técnico no 21
646301(doc. de fls. 7558/91), emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

4.3.4. PARECER TÉCNICO No 21 646-301 EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS (FLS. 7.558)
Consta no Parecer Técnico em referência que os produtos denominados
Multiplexadores por Comprimento de Onda modelos i1600G e i6400G compõem a Plataforma
LightPad, sendo que ambos suportam os sistemas CWDM, DWDM e híbrido (coexistência das
tecnologias CWDM e DWDM no mesmo equipamento), conforme ilustração a seguir:

Igualmente consta que o sistema DWDM da Plataforma LightPad pode ser separado
em três estruturas complementares:
Fl. 7978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
27
• Estrutura de transmissão, que agrupa as partes do sistema envolvidas com
comunicação, como transponder, MUX/DEMUX, amplificadores ópticos e
compensadores de dispersão.
• Estrutura de supervisão, que agrupa as partes responsáveis pela supervisão
local ou remota, tais como supervisores, canais ópticos de supervisão,
gerenciadores de infraestrutura (Shelf House Keeping – SHK) e equipamentos
auxiliares, como hubs, switches e modems.
• Estrutura de miscelânea, que agrupa as partes de infraestrutura do sistema,
como bastidores, fontes de alimentação, ventiladores, bandejas de acomodação
de cordões etc.
Com a apuração do IPT por meio do cruzamento da informação entre os EANs1 que
compõem o sistema DWDM e a informação contida nas NFEs, foram obtidas as tabelas do
APÊNDICE A e, após correlação com a Tabela 2, que contém os componentes do sistema DWDM
de modelo LightPad i1600G e LightPad i6400G, foi identificado no ITEM 5.1 do Laudo Técnico que
em 547 notas fiscais autuadas:
• 535 notas fiscais contém todos os itens com numeração EAN que estão
relacionados na lista de componentes (Tabela 2) da plataforma LighPad
apresentada no Apêndice A.
• 12 notas não contêm EAN descritos em seus itens ou contém EANs que não estão
relacionados na lista de componentes da plataforma LighPad (Tabela 2). Alguns
itens possuem descrições que indicam serem componentes integrantes de
equipamentos de telecomunicações, porém não foi possível atestar que pertecem
à família LightPad, apresentado no Apêndice B.
A lista apresentada no Apêndice C ilustra a descrição dos produtos das 547 NF
autuadas. Nestas NF observasse a predominância os principais produtos,
associados à Plataforma LightPad listados a seguir:
• Sistema DWDM (Padtec) SISTEMA LIGHTPAD COMPOSTO DE;
• Sistema DWDM (Padtec) SISTEMA Duplo Terminal (HW e SW) COMPOSTO DE;
• Sistema DWDM (Padtec) SISTEMA OADM (HW e SW) COMPOSTO DE: Contagem;
• Sistema DWDM (Padtec) SISTEMA DWDM COMPOSTO DE.
Por sua vez, da análise de notas fiscais e das informações obtidas no ERP Totvs
usado em 2011, foi identificado que:

A partir da nota fiscal número 20.346 (autuada) foram identificados os itens
comercializados no sistema ERP Totvs, utilizado pela Padtec à época. As
identificações no ERP podem ser vistas nas Figuras 3 a 9.

1 EAN - tipo caractere, contendo o código EAN (European Article Number), ou código de barras como é conhecido, funciona como a
identificação das mercadorias; pode-se dizer que esse código é o RG de um produto, ou seja, é único e exclusivo daquele
determinado produto;

Fl. 7979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
28

A partir da nota fiscal número 19.443 (não autuada) foram identificados os
itens comercializados no sistema ERP Totvs, utilizado pela Padtec à época. As
identificações no ERP podem ser vistas nas Figuras 10 a 14.
E, ao ser questionada sobre a verossimilhança entre os itens das notas fiscais
eletrônicas objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do sistema ERP, foi respondido
que, pela análise das 547 notas fiscais autuadas, listadas nos Apêndices A e B, pôde-se identificar
que as descrições dos produtos apresentam verossimilhança ao que foi identificado nas telas do
ERP.
Em análise ao Parecer Técnico do IPT, a Autoridade Fiscal emitiu as Informações de
fls. 7.738, apontando que a perícia distorceu o disposto no Parágrafo 1o da PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 451, DE 22 DE JULHO DE 2002, uma vez que em nenhum momento
menciona o termo “componente”. Citando o dicionário Aurélio para demonstrar a diferença entre
“acessório” e “componente”, concluindo que “as placas SFP e XFP, listadas no tópico “b” do
parágrafo 1, apesar de serem componentes dos produtos do tipo “Multiplexador por Divisão de
Comprimento de Onda”, conforme Nota Técnica no 13537/2017/SEI-MCTIC (Doc de fls 6582/85),
precisariam estar habilitado em portaria interministerial para ter direito ao benefício fiscal quando
vendidas separadamente daquele produto.”
Com isso, finalizou afirmando que:
19 Além disso, ainda que a fiscalizada tivesse intenção de submeter essas placas
ao MCTIC para adquirir do direito ao benefício, não seria possível em razão dessas
placas estarem fora do campo de abrangência desse benefício fiscal, por serem
produtos de origem estrangeira e não sofrerem qualquer processo de
industrialização no estabelecimento fiscalizado.
20 E, não vislumbrando qualquer outro elemento que nos pareça relevante a
solução deste caso, além daqueles já mencionados na DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL de folhas 206 a 213 e Informação fiscal de folhas 6586
e 6589, propomos o encaminhamento do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para continuidade, depois de decorrido o prazo
de 30 dias da ciência do contribuinte.

4.3.5. RELATÓRIO DE AUDITORIA EMITIDO PELA ERNST & YOUNG ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (FLS. 7.695)
A Contribuinte apresentou manifestação ao resultado da diligência, anexando
Relatório da Auditoria Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, indicada como assistente
técnica, no qual consta que foram analisadas as 2.173 Notas Fiscais autuadas, com extração dos
códigos de itens identificados e elaboração de planilha (Anexo 1).
Com relação aos itens com códigos destacados, consta no relatório (Anexo 2) que:
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
29
(i)
Foi realizado cruzamento com o sistema ERP da Contribuinte, possibilitando
obter a descrição dos produtos;
(ii)
Com as descrições obtidas, foi observada a composição e comparada com as
informações da ficha cadastral SIGPLANI do MCTI;
(iii)
Os itens encontrados foram planilhados em formato “excel” e relacionados
ao número de processo no MCT/MCTI de solicitação de inclusão para
incentivo, juntamente com o número da Portaria, descrição do produto e do
modelo, conforme o sistema ERP da Padtec;
(iv)
Chegou-se às conclusões apontadas no relatório, indicando a existência, ou
não, de conformidade do item com as Portarias e cadastro no SIGPLANI.
Com relação às Notas Fiscais que não possuíam código do item destacado, a
conciliação foi realizada, considerando as informações fiscais e contábeis existentes em seu
sistema ERP.
Igualmente consta no relatório em referência que foram realizados diversos
pedidos de reconhecimento de benefícios fiscais perante o MCT, tendo sido publicadas as
Portarias de no 379/2006; 711/2008; 632/2009; 821/2010; 374/2011; 563/2012; 1240/2013;
11/2015; 481/2015 e 965/2015, resultando na lista de produtos registrados junto ao MCT/MDIC
(cadastro SIGPLANI), abaixo colacionado:

Colaciono, ainda, os seguintes apontamentos realizados pela Assistência Técnica:
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
30

Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
31

Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
32

E assim concluiu o relatório em referência:

Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
33
4.4. DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA CONTRIBUINTE. PROCESSO PRODUTIVO
BÁSICO (PPB) E PORTARIAS INTERMINISTERIAL
Realizadas as análises técnicas acima identificadas, resta evidente que os produtos
descritos nas Notas Fiscais objeto do lançamento de ofício se referem à componentes do sistema
DWDM da Plataforma “LightPad”.
Impera salientar que essa identificação é imprescindível para que não reste dúvidas
acerca dos produtos comercializados pela Contribuinte com utilização do benefício fiscal.
Todavia, mesmo com a identificação dos respectivos itens, a Unidade Preparadora
manteve a conclusão inicial por entender que o Parágrafo 1o da Portaria 451 não menciona o
termo “componentes”, e sim acessórios, sobressalentes, ferramentas, manuais de operação e
cabos para interconexão e de alimentação. Citando o dicionário Aurélio sobre os termos
COMPONENTES e ACESSÓRIOS, afirmou que “apesar de serem componentes dos produtos do tipo
“Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda”, conforme Nota Técnica no 13537/2017/SEI-
MCTIC (Doc de fls 6582/85), precisariam estar habilitado em portaria interministerial para ter
direito ao benefício fiscal quando vendidas separadamente daquele produto.”
Entendo que não assiste razão à conclusão a que chegou a Fiscalização. Explico:
4.4.1. Da Acusação 1
A Fiscalização lavou o auto de infração por concluir que a Contribuinte
comercializou o produto denominado “Sistema DWDM” sem possuir habilitação à concessão do
benefício de redução da alíquota do IPI junto ao MCTI. A Fiscalização afirma que o produto
“Sistema DWDM” não estava habilitado junto ao MCTI para usufruir de redução do IPI.
Como já mencionado neste voto, reitero que a NOTA TÉCNICA No 13537/2017/SEI-
MCTIC confirma que esses produtos, da forma apresentada, são o produto “Multiplexador por
divisão de comprimento de onda”.
Observo ainda que, inicialmente, em Informação Fiscal de fls. 6.586, a Autoridade
Fiscal afirmou que “para fazer jus ao benefício fiscal, não basta comprovar que esses produtos tem
as mesmas características de um Multiplexador por divisão de comprimento de onda, faz-se
necessário que se enquadre em um dos modelos habilitados”.
Após análise técnica do IPT, ao ser confirmado que se trata de modelos habilitados,
com a indicação das respectivas Portarias, a Unidade Preparadora anexou aos autos a Informação
de fls. 7.738, questionando os itens mencionados como componentes (acusação 2), e reiterando a
descrição dos fatos e enquadramento legal de folhas 206 a 213 e Informação fiscal de folhas 6586
e 6589, em que havia mencionado sobre a necessidade de conhecimento técnico para fazer a
distinção dos modelos.
Reitero que a NOTA TÉCNICA No 13537/2017/SEI-MCTIC, emitida pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços confirmou que a PADTEC S/A é habilitada à fruição dos Incentivos Fiscais da
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
34
Lei de Informática para o Produto: 'Multiplexador por divisão de comprimento de onda',
modelos: 'LIGHTPAD I1600G.(250608: MULTIPAD XWDM)(160611: LIGHTPAD I6400G)(111116:
LIGHTPAD I6400G R1)', cuja autorização ocorreu por meio da Portaria MCT/MDIC/MF no 451, de
22/07/2002, publicada no Diário Oficial da União em 23/07/2002.
E, sobre os itens relacionados à acusação 1, a Nota Técnica confirmou tratar-se do
PRODUTO "Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda", com nomenclaturas
diferentes, mas com a mesma funcionalidade.
O “Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda” está habilitado através da
Portaria Interministerial no 451/2002, já citada neste voto.
Por sua vez, o mesmo produto base “Multiplexador por Divisão de Comprimento de
Onda” ou “Sistema DWDM”, trata-se de uma plataforma de transporte óptico integrada e abrange
tanto a Plataforma “LightPad i1600G”, quanto a Plataforma “LightPad i6400G”.
A PORTARIA INTERMINISTERIAL No 451, DE 22 DE JULHO DE 2002, citada na NOTA
TÉCNICA No 13537/2017/SEI-MCTIC, assim prevê:
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que
lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando
o que consta no processo MCT no 01200.007415/2001, de 18 de dezembro de
2001, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa PADTEC LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob no 03.549.807/0001-76, à
fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1o do Decreto no 3.800/2001,
quando da fabricação dos seguintes bens:
a) Aparelho de comunicação bidirecional por fibra óptica;
b) Aparelho de inserção ou derivação óptica;
c) Aparelho conversor de comprimento de onda ("Transponder");
d) Aparelho para comutação da comunicação entre par de fibras ópticas;
e) Multiplexador por divisão de comprimento de onda; e
f) Aparelho conversor de sinal óptico multimodo para monomodo.
§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os
sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para
interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem os bens
mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.
§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados
na industrialização dos bens relacionados neste artigo.
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
35
Art. 2o Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.
Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1o
deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem
constar do processo de habilitação MCT no 01200.007415/2001, de 18 de
dezembro de 2001.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do
ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248, de 1991, caso a empresa
beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas
no Decreto no 3.800, de 2001.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (sem destaques no
texto original)

Por sua vez, a PORTARIA INTERMINISTERIAL No 711, DE 1o DE OUTUBRO DE 2008
assim prevê:
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto nos arts. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
e 7o do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, resolve:
Art. 1o Reconhecer, conforme consta do processo MCT no 01200.003875/2007-
54, de 25 de julho de 2007, que os produtos e respectivos modelos descritos
abaixo, desenvolvidos pela empresa Padtec S.A., inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o no 03.549.807/0001-
76, atendem às condições de bens de informática e automação, desenvolvidos
no País, nos termos e para os fins estabelecidos na Portaria MCT no 950, de 12
de setembro de 2006.
Produto 1: Aparelho de comunicação bidirecional por fibra óptica;
Modelos: Duplex, Duplo Duplex e Quadruplex.
Produto 2: Aparelho de inserção ou derivação óptica;
Modelos: OADM e ROADM.
Produto 3: Aparelho conversor de comprimento de onda ("Transponder");
Modelos: Transponder Stand Alone, Transponder e Transponder Quadruplex.
Produto 4: Aparelho para comutação da comunicação entre par de fibras ópticas;
Modelo: Chave Óptica.
Produto 5: Aparelho conversor de sinal óptico multimodo para monomodo;
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
36
Modelo: Conversor Multimodo Monomodo.
Produto 6: Multiplexador por divisão de comprimento de onda;
Modelos: LightPad i1600G e MultiPad xWDM.
Produto 7: Aparelho para amplificação de sinal óptico;
Modelos: Amplificador Óptico Booster, Pré-Amplificador Óptico, Amplificador
Óptico Raman, Amplificador Óptico de Linha e Amplificador de Bombeio Remoto.
Produto 8: Aparelho para conversão de sinais ópticos para elétricos e vice-versa; e
Modelos: Conversor Opto-Elétrico e Conversor de Mídia.
Produto 9: Aparelho multiplexador e conversor de comprimento de onda.
Modelos: Muxponder e Combinador.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (sem destaques no
texto original)
Portanto, resta comprovado que não procede a acusação 1, uma vez que os
modelos indicados pela Fiscalização se referem ao produto e plataformas devidamente habilitada
para utilização do benefício fiscal, devendo ser cancelado o auto de infração sobre os itens em
referência.

4.4.2. DA ACUSAÇÃO 2
Acusa a Fiscalização que a Contribuinte comercializou acessórios de produtos
incentivados pela redução do IPI, desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais
diversas, descumprindo com requisito para usufruir do benefício fiscal. Concluiu, ainda, que a
venda de acessórios relativos a produtos incentivados deveria ter ocorrido de forma conjunta com
o produto final e na mesma nota fiscal.
Os artigos 4o, 9o e 11 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, com redação
vigente na época dos fatos geradores, assim estabelecem:
Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação que investirem em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que
trata a Lei no 8.191, de 11 de junho de 1991. (Redação dada pela Lei no 10.176, de
2001) (Regulamento)

Art. 9o Na hipótese do não cumprimento das exigências desta Lei, ou da não
aprovação dos relatórios referidos no § 9o do art. 11 desta Lei, poderá ser
suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios
anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias
aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza. (Redação
dada pela Lei no 10.176, de 2001) (Regulamento)
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
37

Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas
de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e
automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, no
mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no mercado interno,
decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, incentivados
na
forma
desta
Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais
comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na
forma desta Lei ou do art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, ou do
art. 4o da Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007, conforme projeto elaborado
pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de que
trata o § 1o-C do art. 4o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
(Produção de efeito) (sem destaques no texto original)
Já o Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001, que regulamentou os arts. 4o, 9o e 11
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, assim previa:
Art. 1o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação, que investirem em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação, farão jus aos seguintes benefícios
fiscais relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre
os bens de que trata o § 1o deste artigo, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos neste Decreto:
(...)
§ 1o Os benefícios fiscais somente incidirão sobre os bens de informática e
automação de que tratam os §§ 1oC e 1o do art. 4o da Lei no 8.248, 23 de outubro
de 1991, que sejam produzidos no País e que estejam em conformidade com o
Processo Produtivo Básico - PPB estabelecido em portaria conjunta dos Ministros
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e
Tecnologia.
§ 2o Serão asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI incidente
sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
empregados na industrialização dos bens de que trata o § 1o.
§ 3o A proposta de projeto a ser apresentada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia será elaborada pela empresa em conformidade com as instruções
baixadas pelos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em ato conjunto, e deverá:
I - ser instruída com Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e com
documentos comprobatórios da inexistência de débitos relativos às contribuições
providenciarias, aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, e ao Fundo de Garantia de Tempo do Serviço - FGTS;
Fl. 7989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
38
II - contemplar o Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado pela empresa;
e
III - adequar-se ao PPB.
(...)
Art. 31. As notas-fiscais relativas à comercialização dos bens incentivados
deverão fazer expressa referência à Lei no 10.176, de 2001, e à portaria de que
trata o art. 2o deste Decreto. (sem destaques no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, que revogou o
Decreto no 3.800/2001, porém vigente por ocasião dos fatos geradores, assim estabelece:
Art. 1o As empresas que invistam em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologias da informação poderão pleitear isenção ou redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI para bens de informática e automação, nos
termos previstos neste Decreto. (Revogado pelo Decreto no 10.356, de 2020)

Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se bens e serviços de
informática e automação:
I - componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os
respectivos insumos de natureza eletrônica;
II - máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com
funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação,
transmissão, recuperação ou apresentação da informação, seus respectivos
insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;
III - programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada
(software);
IV - serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III;
V - os aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio,
que incorporem controle por técnicas digitais, Código 8517.11.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; (Redação dada pelo Decreto no 6.405,
de 2008).
VI - terminais portáteis de telefonia celular, Código 8517.12.31 da NCM; e
(Redação dada pelo Decreto no 6.405, de 2008).
VII - unidades de saída por vídeo (monitores), classificadas nas, Subposições
8528.41 e 8528.51 da NCM, desprovidas de interfaces e circuitarias para recepção
de sinal de rádio freqüência ou mesmo vídeo composto, próprias para operar com
máquinas, equipamentos ou dispositivos baseados em técnica digital da Posição
8471 da NCM (com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento,
comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação). (Redação
dada pelo Decreto no 6.405, de 2008).
Fl. 7990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
39
§ 1o Para os fins deste Decreto, consideram-se bens de informática os
relacionados no Anexo I.
§ 2o Os bens relacionados no Anexo II não são considerados bens de informática
para os efeitos deste Decreto.
(...)
Art. 5o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a
matérias-primas,
produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
empregados na industrialização dos produtos beneficiados com os incentivos de
que trata este Decreto.
Art. 6o A isenção ou redução do imposto somente contemplará os bens de
informática e automação relacionados pelo Poder Executivo, produzidos no País
conforme Processo Produtivo Básico - PPB estabelecido em portaria conjunta dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 7o Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se bens ou produtos
desenvolvidos no País os bens de informática e automação de que trata o art. 2o
e que atendam às condições estabelecidas em portaria do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia.
(...)
Art. 45. As notas fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados
com isenção ou redução do IPI deverão fazer expressa referência a este Decreto
e à portaria de habilitação.

Art. 50. A habilitação concedida em conformidade com o disposto no Decreto no
3.800, de 2001, vigorará até 31 de dezembro de 2019, respeitado o disposto na
Lei no 8.248, de 1991, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.176, de 2001,
e pela Lei no 11.077, de 2004, e no presente Decreto. (sem destaques no texto
original)
Constata-se que, por ocasião dos fatos geradores, a única exigência sobre as notas
fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados, se referem à expressa referência ao
Decreto e à portaria de habilitação.
Da mesma forma, a PORTARIA INTERMINISTERIAL No 451, DE 22 DE JULHO DE
2002 assim prevê:
Art.1o Habilitar a empresa PADTEC LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob no 03.549.807/0001-76, à
fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1o do Decreto no 3.800/2001,
quando da fabricação dos seguintes bens:
(...)
Fl. 7991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
40
§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas,
produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.
Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art.
1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem
constar do processo de habilitação MCT no 01200.007415/2001, de 18 de
dezembro de 2001.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do
ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248, de 1991, caso a empresa
beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas
no Decreto n. o 3.800, de 2001.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (sem destaques no
texto original)
Cumpre observar que tal exigência não é controvertida nos autos, uma vez que
constam nas Notas Fiscais a legislação e respectivas Portarias que autorizaram o benefício.
Cumpre igualmente observar que assim esclarece em razões recursais:
 Ao ser contratada, remete ao cliente um diagrama sistêmico da solução, lista de
equipamentos, lista de preços (a chamada “LPU”- Lista de Preços Unitários) e,
 Caso confirmada a operação, são emitidos os respectivos Pedidos de Compra
(Ordens de Serviço ou Ordens de Compras), que estão vinculados a um Contrato
firmado entre a Padtec e o cliente;
 A operação pode ser representada por um “Contrato Guarda Chuva”, sob o qual
poderão estar Pedidos de Compra relativos a diferentes propostas da Plataforma
LightPad/Sistema DWDM, dado que redes baseadas nesta tecnologia são
usualmente objeto de expansão;
 O Pedido de Compras dispara os processos internos para fabricação, faturamento
(emissão da respectiva nota fiscal), entrega e instalação dos equipamentos.
Vejamos o fluxograma de tais operações, ilustrado em razões recursais:
Fl. 7992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
41

Igualmente esclareceu a Recorrente:
Considerando a possibilidade de contratos de fornecimento contínuo de bens, os
contratos entabulados entre a Impugnante e os seus clientes são contratos de
fornecimento, com “cláusulas gerais”, ou seja, que preveem as condições gerais
de garantia, prazos, preços, etc., restando ao pedido de compra as especificações
e o detalhamento dos produtos adquiridos.
E não poderia ser de outra forma, pois, de um lado, a Impugnante e os seus
produtos estão em constante evolução e, de outro, os LightPads vendidos estão
em constante mutação. Periodicamente são lançados no mercado novos
produtos, com tecnologia mais avançada. Essa tendência segue a necessidade da
Impugnante investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologia da informação, nos termos do artigo 11, da Lei n. 8.248, de 23 de
outubro de 1991.
E, assim, os contratos firmados pela Impugnante procuram ser o mais amplo
possível para poder abarcar qualquer tipo de venda futura de novos módulos do
produto Plataforma LightPad. Por isso, por vezes, o contrato somente especifica,
de forma resumida, o objeto, como por exemplo, o fornecimento de tais módulos,
genericamente descritos em tais instrumento como “Sistema DWDM”, em
referência aquilo que é conhecido comercialmente e também pelo MCTI para fins
de PPB como “Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda”10, ou,
simplesmente, LightPad i1600G11. À guisa de exemplo, cite-se o Objeto do
Contrato n. 4400000120 do cliente Eletronorte, que trazia o seguinte descritivo:
Ademais, cumpre esclarecer que consta no LAUDO DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA
SDP/MDIC E SEPIN/MCTI DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO No 35/2012 que, com base na
documentação apresentada pela empresa e na inspeção in loco, não foram encontrados indícios
de descumprimento do PPB referente aos produtos incentivados, sendo questionada somente a
venda dos itens identificados em notas ficais separadas.
Em síntese, considerando:
(i)
Que a condição para obtenção dos benefícios previstos pelo art. 4o da Lei no
8.248/ 1991 são o investimento em atividades de pesquisa e
Fl. 7993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
42
desenvolvimento em tecnologia da informação e o respeito ao PPB, o qual
declaradamente não foi descumprido.
(ii)
Que restou comprovado nos autos que os itens descritos nas Notas Fiscais,
objeto da acusação 1, se referem a componentes do produto “Multiplexador
por Divisão de Comprimento de Onda”, referente ao modelo “LightPad
i1600G”, habilitado através da Portaria Interministerial no 451/2002;
(iii)
Que o art. 2o, I e II do Decreto no 5.906/2006 considera como bens e
serviços de informática e automação os componentes eletrônicos, insumos
eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;
(iv)
Que o art. 45 do Decreto no 5.906/2006 e art. 3o, caput, da Portaria
Interministerial no 451, de 22 de julho de 2002 têm como exigência de
informações que as notas fiscais relativas à comercialização dos produtos
contemplados com isenção ou redução do IPI deverão fazer expressa
referência a este Decreto e à portaria de habilitação, o que foi cumprido
pela Contribuinte;
(v)
Que o § único do art. 3o da Portaria Interministerial no 451, de 22 de julho
de 2002 prevê que devem constar nas respectivas Notas Fiscais os modelos
dos produtos habilitados, o que foi cumprido pela Contribuinte, uma vez que
foram identificados os códigos de produto, códigos de configuração.
descritivo e respectivos modelos.
Entendo que assiste razão à defesa ao pedir pela insubsistência do auto de infração
com relação aos produtos identificados na acusação 2, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto
de infração sobre tais itens, sendo mantido o lançamento somente com relação ao item “SWITCH
24 PORTAS 10/1 00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC.”, uma vez que a NOTA TÉCNICA No
13537/2017/SEI-MCTIC (fls. 6.582 a 6.585) concluiu que não é passível de enquadramento como
sendo o produto final ou como componente do "Multiplexador por Divisão de Comprimento de
Onda".

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para (i)
excluir do lançamento de ofício todos os itens relacionados na acusação 1, discriminados na
“RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Sistema
DWDM - Padtec)”, de folhas 87/179; e (ii) excluir do lançamento de ofício os itens relacionados na
acusação 2, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO FISCAL (Produtos de procedência estrangeira)” de folhas 180/204, devendo ser mantido
o auto de infração somente com relação ao item “SWITCH 24 PORTAS 10/1 00 BASE T cl gerencia cl
alimentação DC”.
É como voto.
Fl. 7994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2016-66
43

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7995
DF CARF MF
Original